Tribunal: TJSP
Processo: 1001584-95.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, julgada procedente. Inconformismo de ambas as partes. Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida cuja origem desconhece. Em se tratando de relação de consumo e não tendo a autora conhecimento acerca

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, julgada procedente. Inconformismo de ambas as partes. Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida cuja origem desconhece. Em se tratando de relação de consumo e não tendo a autora conhecimento acerca da dívida, incumbe à concessionária ré comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, c.c. art. 6o, inciso VIII, do CDC, não sendo cabível exigir da autora prova de fato negativo. Ré que não logrou êxito em comprovar o vínculo contratual entre as partes. Débito inexigível. Dano moral configurado, na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório, no importe de R$ 5.000,00, que não comporta majoração, eis que arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.